Tribunal: TJPA
Processo: 0000168-73.1989.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000168-25.1989.8.14.0017
APELANTE: FILEMON DIONISIO FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL. PROPOSITURA. OBRIGATORIEDADE. PRAZO. TERMO INICIAL. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ART. 308 CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
O prazo para ajuizamento da medida principal é de 30 (trinta) dias da data da efetivação da contados da data da efetivação da tutela cautelar quando esta for concedida em procedimento preparatório.

2-
O termo inicial do prazo começa a fluir do dia subsequente ao da efetivação da tutela cautelar, inobstante à ciência do requerente.

3-
Sendo assim, diante da falta da propositura da ação principal, no prazo legal de 30 dias, impõe-se a cassação da eficácia da medida cautelar e extinção do processo, nos termos do art. 308 e 309 do CPC/2015.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FILEMON DIONÍSIO FILHO
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia (Num. 1206870 - Pág. 1 a 3 e Num. 1206871 - Pág. 1 a 5) que, nos autos da ação de contra notificação nº 0000168-25.1989.8.14.0017 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, julgou extinta a ação, em decorrência da prescrição, nos seguintes termos:

(...) 2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de aço de notificação.

2.1 Os artigos 867 a 873, do CPC/1973 (previstas no NCPC nos artigos 726 a 727), preveem o rito das notificações, que se resume na análise pelo juiz de legítimo interesse do requerente e determinação para notificação, após a qual os autos serão entregues ao requerente.

No presente feito, o feito foi analisado e deferida a notificação à fl. 02, ocasião em que se determinou que, após a notificação, os autos fossem entregues ao requerente ou, como dito na decisão, “cumpra-se o disposto no art. 872 do Código de Processo Civil”.

A notificação foi feita (fl. 18), encerrando-se o procedimento, estando o feito à disposição do requerente.

2.2 Após quase dezessete anos o requerente – ciente que sua pretenso estava prescrita – ao invés de ingressar com a aço principal de indenização, peticionou no feito pedindo a condenação do requerido no pagamento da indenização.

Desta forma, mesmo que se admitisse tal pedido no bojo da aço de notificação, ainda assim a pretenso estaria prescrita.

A prescrição contra a fazenda pública ocorre em cinco anos (artigo 1º, do Decreto 20.910/32).

A notificação – datada de 19 de julho de 1990 (fl. 18) - interrompeu a prescrição, nos termos do artigo 202, do CC, a partir dali caberia ao requerente ingressar com a aço principal antes do quinquênio legal, no entanto, além de no ingressar com a aço principal, só veio a peticionar nos autos pela indenizaço após mais de dezesseis anos.

Registre-se que no se trata de prescrição intercorrente, a qual no ocorre se a demora se deu em razão do judiciário, já que a aço de notificação serve apenas para a interrupção da prescrição, que ocorre no momento da notificação, mas sim de prescrição pelo no ingresso da aço principal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto: a) declaro encerrada a aço de notificação, nos termos do artigo 872 do CPC/1973 (art. 729, do NCPC); b) no conheço da pretenso exposta na petição de fls. 19/21; c) em razão da efetividade da tutela jurisdicional - declaro a PRESCRIÇÃO da pretenso do requerente à eventual indenização pelos fatos expostos na inicial e na referida petição de fls. 19/21. Por consequência, julgo extinta à presente aço, com resolução de mérito.

Condeno a parte autora nas custas processuais – as quais deverão ser calculadas com base no valor da causa exposto na inicial, somado aos valores pretendidos nos pedidos formulados na petição de fls. 19/21 (itens “a”, “b” e “c”) e em honorários advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da causa.

Publique-se, registre-se.

Intime-se: a) pelo diário da justiça, o requerente; b) pessoalmente, o requerido.

Após o trânsito em julgado: a) caso no tenham sido pagas as custas, comunique-se a SECPLAN do TJPA; b) arquivem-se os autos.

Conceição do Araguaia/PA, 17 de abril de 2018.

Celso Quim Filho

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia

Inconformado, o autor ora apelante interpôs
recurso de apelação
(Num. 1206875 - Pág.1 a 7), pugnando pela reforma da sentença, aduzindo para tanto não ter ocorrido a prescrição, haja vista nunca ter sido intimado do cumprimento do despacho da ação cautelar

Devidamente intimado, o Município de Conceição do Araguaia ofertou
contrarrazões ao recurso
, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Num. 1206876 - Pág. 1 a 11).

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro que determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, em virtude da ocorrência da prevenção (Num. 1707892 - Pág. 1).

Recebi o recurso em seu duplo efeito. Após determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Num. 1837890 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade (Num. 2266157 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

Em 1º grau de jurisdição, o senhor Filemon Filho propôs em 22 de dezembro de 1989, ação de contra notificação, em face do Município de Conceição do Araguaia, expondo que mediante Contrato Particular de Compra e Venda, datado de 13 de junho de 1986, efetuou a venda de áreas de terras ao referido Município, constando, na clausula 2ª, que se comprometia a outorgar Escritura Definitiva ao Município e este excluía da área adquirida a parte denominada Chácara Mattar-A-OI. Ocorre, todavia que, o Município invadiu tal a área e não cumpriu com o compromisso de pagar a indenização de 80,000 m3 de cascalho retirado desta.

O Juízo de Piso despachou na folha de rosto petição inicial determinando as notificações pleiteadas que, após, cumpra-se o disposto no art. 872 do CPC. Em continuidade, constam as notificações, com as respectivas Certidões.

Após decorridos mais de quase dezessete anos, o senhor Filemon Filho ajuizou nos próprios autos, ação de indenização por descumprimento de Contrato de compra e venda, e termo de compromisso não cumprido pelo Município de Conceição do Araguaia, requerendo o pagamento indenizatório; pagamento referente ao cascalho retirado e o pagamento de multa no valor de 20% (vinte por cento) sob o valor do contrato não cumprido.

O Juízo de piso declarou extinta a ação, em virtude da ocorrência da prescrição.

O presente recurso trata do inconformismo do apelante acerca da ocorrência da prescrição, aduzindo da sua não ocorrência, alegando para tanto que não foi intimado, na forma do art. 872, e assim não há prescrição quanto ao ajuizamento da ação principal.

Pois bem, não posso concordar com tal argumento, uma vez que, mesmo não tendo havido a intimação que trata do artigo acima, predomina o posicionamento que considera o termo inicial o da data da efetivação da tutela cautelar, fluindo o prazo a partir do 1º dia útil subsequente ao da data da efetivação da tutela, inobstante à ciência do requerente a despeito da efetivação da medida.

Este posicionamento pode ser verificado no julgamento do REsp 431.418, proferido igualmente pela 4ª Turma do e. STJ, sob a relatoria do i. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, datado de 23/09/2003, no qual ficou assim redigida a ementa:

PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO INICIAL. EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. ART. 806, CPC. EFEITO. PERDA DE EFICÁCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO.

I - Na linha da jurisprudência desta Corte, o trintídio legal previsto no art. 806, CPC, conta da data da efetivação da liminar.

II - Entende também este Tribunal que o não-ajuizamento da ação principal acarreta a perda da eficácia da liminar e não a extinção da cautelar.

III - Sem prequestionamento, não se inaugura a via do recurso especial.

E no corpo do voto do relator se verifica a seguinte decisão de suporte:

PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO PRINCIPAL. PROPOSITURA. OBRIGATORIEDADE. PRAZO. TERMO INICIAL. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. CPC, ART. 806. EXTINÇÃO DA CAUTELAR. DESNECESSIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Nos termos da orientação que veio a firmar-se na Segunda Seção, o prazo de trinta (30) dias a que alude o art. 806, CPC é contado a partir da data da efetivação da medida constritiva, não merecendo abrigo a interpretação que o fixa a partir da prestação da caução ou da ciência, pelo autor, do cumprimento da liminar.

II - Ainda que se trate de cautelar de sustação de protesto de título, cumpre à parte ajuizar a demanda principal.

III - A inobservância do prazo do art. 806, CPC, não acarreta a extinção do processo cautelar, mas apenas a perda da eficácia da liminar concedida. (STJ, 4ª Turma, REsp 278.477 PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 12.12.2000, DJ. 12.03.2001, p.148)

Portanto, mesmo sem a intimação do art. 872 do CPC, o prazo começa a fluir a partir do dia subsequente ao do efetivo cumprimento da ordem cautelar constritiva, não havendo necessidade de intimação como argumentou o recorrente.

Com tais considerações acolho os argumentos trazidos pelo parecer ministerial, nos seguintes termos:

(...) Não sendo ajuizada a ação principal no prazo legal, opera-se a decadência do direito à cautela. E a contagem do prazo se inicia a partir da efetivação da medida, ou seja, do cumprimento do mandado judicial que concedeu a cautela, e não da ciência do autor do cumprimento da medida. (...)

Portanto, diante da falta da propositura da ação principal, no prazo legal de 30 dias, impõe-se a cassação da eficácia da medida cautelar e extinção do processo, nos termos do art. 806 e 808, I do CPC/73.

Ante o exposto, pelas razões ao norte expostas, não merece reparos a sentença recorrida, devendo ser desprovido o recurso.

IV- CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos iuris, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida, in totum a sentença atacada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2020